Tribunal: STF
Processo: ARE 1493134
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. GRAVAÇÃO DE CONVERSA REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃO DE PERSECUÇÃO PENAL. PROVA CONSIDERADA ILÍCITA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RE 583.937 - TEMA 237 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.